Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-48.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-48.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FUNERARIA SAO JOSE UNIAO FAMILIAR LTDA - EPP - CNPJ: 05.680.963/0001-05 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MAPFRE ASSISTENCIA LTDA. - CNPJ: 68.181.221/0001-47 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), NATASHA ALBUQUERQUE BARONOVSKY - CPF: 459.302.928-76 (ADVOGADO), MITRA CREDITO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 31.158.098/0001-33 (EMBARGADO), MARCOS FABIO PAULINO - CPF: 934.756.839-20 (ADVOGADO), MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 18.142.353/0001-91 (EMBARGADO), MITRA CREDITO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 31.158.098/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 18.142.353/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000326-48.2023.8.11.0003

E
MBARGANTE:

FUNERARIA SAO JOSE UNIAO FAMILIAR LTDA
–
EPP

EMBARGADO:

MAPFRE ASSISTENCIA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA –
PROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS FUNERÁRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA SEGURADORA ACOLHIDA
–
ALEGAÇÃO DE RESPONSBAILIDADE SOLIDÁRIA – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO

– OMIS
SÕES

–

INOCORRÊNCIA –
AR
T.
1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

FUNERARIA S
Ã
O JOS
É
UNI
Ã
O FAMILIAR LTDA – EPP

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
318252858
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
316108374
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pela
ora embargante

em face da

MAPFRE ASSISTENCIA LTDA
que
, por
unanimidade
,

negou provimento ao recurso
,
mantendo a sentença
que
: “
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada MAPFRE ASSISTENCIA LTDA, julgando extinto o feito em relação a ela e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). E ainda, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as demais requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.899,43 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE, desde a data do inadimplemento, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Por fim, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
.”

Em síntese,
sustenta
que o acórdão não valorou adequadamente as provas documentais que demonstram que a embargada
era
a tomadora direta e a real beneficiária dos serviços funerários prestados, conforme notas fiscais emitidas em seu nome.

Alega que a decisão colegiada
não analisou a tese de que a embargante nunca figurou ou anuiu em qualquer contrato firmado entre a embargada e a empresa intermediadora (UPSTAIRS/GRUPO MITRA), não podendo ser prejudicada por essa relação contratual.

No mais,
prequestiona
a matéria e

os artigos
264, 265, 275, 308, 310 e 884
, todos
do CC
.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID

322637879
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso,
a parte embargante alega
que
o acórdão
não valorou adequadamente as provas documentais que demonstram que a embargada
era
a tomadora direta e a real beneficiária dos serviços funerários prestados, conforme notas fiscais emitidas em seu nome.

E ainda, que a decisão colegiada
não analisou a tese de que a embargante nunca figurou ou anuiu em qualquer contrato firmado entre a embargada e a empresa intermediadora (UPSTAIRS/GRUPO MITRA), não
podendo ser prejudicada por essa relação contratual.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi contratada para realizar cinco atendimentos de serviços funerários relativos a óbitos de associados/beneficiários contratantes de seguro assistência funerária das requeridas.

Segundo a demandante, os serviços foram prestados e notas fiscais emitidas conforme solicitação, sendo duas em nome da primeira requerida UPSTAIRS ASSISTÊNCIA (MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS LTDA) e as outras três outras em nome da segunda demandada MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, sendo elas: falecido Sidnei da Silva – valor de R$ 7.370,00; falecido Anésio Nunes- Valor de R$ 5.500,00; e falecido Vitor Borges – valor de R$ 5.750,00.

Narra que, ao cobrar a segunda requerida MAFRE, esta respondeu que os serviços relativos aos óbitos Sidnei da Silva Campos, Anésio Nunes de Melo, José Novaes da Silva e Cesar Augusto da Silva foram pagos diretamente à primeira demandada UPSTAIRS ASSISTÊNCIA, e que o serviço referente ao óbito de Vitor Borges Silva não foi localizado em sua plataforma de atendimentos.

Sob a alegação de que a UPSTAIRS ASSISTÊNCIA constitui nome fantasia de um conglomerado de empresas do qual faz parte a primeira requerida MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS LTDA e a terceira demandada MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, as quais se recusaram em repassar os valores pagos pelos óbitos de Sidnei da Silva Campos, Anésio Nunes de Melo e Vitor Borges Silva, ajuizou a presente ação, visando de R$ 23.899,43 (vinte e três mil e oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Pois bem.

De acordo com a petição inicial, a autora/apelante prestou serviços funerários para cinco pessoas falecidas, sendo que três destes atendimentos (falecidos Sidnei da Silva Campos, Anésio Nunes de Melo e Vitor Borges Silva) resultaram na
emissão de notas fiscais em nome da MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, a pedido das empresas intermediadoras pertencentes ao Grupo Mitra (MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS LTDA - nome fantasia UPSTAIRS ASSISTÊNCIA - e MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA).

Segundo a apelante,
a requerida
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois foi tomadora direta dos serviços funerários e adquirentes dos produtos fúnebres fornecidos pela apelante, sendo as notas fiscais emitidas em seu favor, o que a torna solidariamente responsável pelo pagamento dos serviços prestados.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a citada seguradora não possui relação contratual direta com a apelante, sendo todos os atendimentos solicitados e intermediados pela empresa UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS.

Nesse modelo de negócio, cabia à UPSTAIRS realizar a intermediação com o prestador final (no caso, a apelante), contratando e acompanhando a prestação dos serviços, ao passo que à apelada MAPFRE competia apenas realizar o reembolso dos valores à UPSTAIRS

Observa-se que as autorizações de serviços juntadas aos autos (ID 291429916 e 291429917) demonstram claramente que a contratação dos serviços funerários foi realizada pela UPSTAIRS ASSISTÊNCIA, que intermediava a prestação de serviços entre a apelante e a MAPFRE.

[...]

Denota-se ainda, que a seguradora MAPFRE mantinha contrato com a primeira demandada UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS para intermediação de serviços de assistência funeral.

Os documentos juntados aos autos (ID 291430350 a 291430358) comprovam ainda que a apelada MAPFRE efetivamente realizou os pagamentos à UPSTAIRS, inclusive em relação aos falecidos cujo serviços são cobrados na presente ação, cumprindo integralmente sua obrigação contratual.

Neste particular, insta consignar que o fato de as notas fiscais terem sido emitidas em nome da apelada MAPFRE, por orientação da UPSTAIRS, não é suficiente para estabelecer vínculo jurídico direto entre as partes, sobretudo quando comprovado que todo o processo de contratação e acompanhamento dos serviços foi realizado pela empresa intermediária, que efetivamente recebeu o pagamento para repassá-lo à prestadora de serviços.

Assim, resta demonstrado que a MAPFRE cumpriu sua obrigação contratual ao realizar os pagamentos à primeira requerida UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS, empresa com quem mantinha contrato de intermediação, de modo que, se esta não repassou os valores à apelante, tal fato não gera responsabilidade solidária automática da MAPFRE, uma vez que não há previsão legal ou contratual nesse sentido.

Na hipótese, aplicável a regra do art. 265 do Código Civil, segundo o qual "
a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
".

Nesse contexto, insta salientar que não há lei que imponha solidariedade entre a tomadora de serviços e a intermediária, tampouco há vontade expressa das partes nesse sentido, razão pela qual não há como reconhecer a solidariedade pretendida pela apelante.

Vale destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de típica relação empresarial, em que prevalece o princípio da relatividade dos contratos.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, uma vez que esta não mantinha relação contratual direta com a apelante e comprovou o cumprimento de sua obrigação contratual perante a intermediária UPSTAIRS/MITRA VISTORIAS IMOBILIÁRIAS.

Por fim, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito da seguradora, pois a esta efetivamente pagou pelos serviços prestados, ainda que o tenha feito à empresa intermediadora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, e majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
e com base nos documentos constantes dos autos,
os motivos que ensejaram
a manutenção da
sentença.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025